Tribunal: TJMT
Processo: 0002044-16.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002044-16.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 823.373.491-87 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO MALAQUIAS NOGUEIRA - CPF: 016.158.341-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VIEIRA - CPF: 050.549.981-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PRADA DE MORAES - CPF: 052.024.751-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS - CPF: 059.351.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMANY ANTONIO LIMA DOS ANJOS - CPF: 034.238.851-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN DIEGO DE SOUSA - CPF: 031.326.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNICLEI ALMEIDA VIDA - CPF: 755.395.782-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 787.063.789-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002044-16.2020.8.11.0064

APELANTE: LINDOMAR FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Somente se patenteia possível a dilação probatória quando o direito do reclamante se mostrar questionável, e não em caso de dúvidas quanto ao atual proprietário do bem.

Havendo dúvida em relação ao verdadeiro dono da motocicleta apreendida, revela-se defeso restituí-la apenas com base no registro perante o órgão de trânsito, máxime porque, nesse caso, a propriedade se transfere com a simples tradição.

Eventual descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas entre o recorrente e o réu denunciado pelo crime de estelionato deve ser decidido em ação própria no juízo cível [CPP, art. 120, § 4o], sendo obstado ao juízo criminal desfazer o negócio jurídico firmado e autorizar a restituição da motocicleta ao seu antigo proprietário.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002044-16.2020.8.11.0064

APELANTE: LINDOMAR FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lindomar Ferreira Rodrigues, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta Honda CB 1000R, ano/modelo 2015/2015, haja vista a fundada dúvida acerca da titularidade da coisa apreendida.

O recorrente postula a anulação da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, aduzindo que não foi assegurada a produção de provas.

No mérito, pleiteia a restituição da motocicleta. Subsidiariamente, pede sua nomeação como fiel depositário.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002044-16.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa postula a
anulação
da decisão para assegurar a produção de provas, nos termos do § 1o do artigo 120 do CPP.

Segundo se extrai da redação contida no
caput
do art. 120 do CPP,
“a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao
direito do reclamante
”
.

O § 1o do referido dispositivo, por sua vez, consigna que
“se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente”
.

Em outras palavras: o § 1o do art. 120 do CPP estabelece que, se o direito do reclamante for duvidoso, competirá ao juízo criminal fixar o prazo para que a parte interessada possa apresentar as provas necessárias para comprovação de seu direito.

Entretanto, não é o que se extrai do caso em apreço.

O juízo de origem não indeferiu o pedido de restituição requestado pelo recorrente com fundamento na ausência de prova de seu direito de reclamar a restituição daquele determinado bem.

O nó górdio da questão diz respeito à propriedade da motocicleta, razão pela qual, neste caso, deve ser aplicada a regra contida no § 4o do art. 120 do CPP, segundo a qual:
“em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea”
.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão hostilizada por cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O recorrente,
Lindomar Ferreira Rodrigues
, formulou o pedido de restituição da motocicleta Honda CB1000R, ano/modelo 2015/2015, cor preta, RENAVAM 106895501, placa QBN4380/MT, que se encontrava na posse de
Rennan Diego de Souza
.

Para melhor compreensão dos fatos, importante esclarecer o contexto em que se deu a apreensão do bem.

Segundo se infere nos autos da Ação Penal n. 0001151-25.2020.8.11.0064 – apensado ao incidente de restituição –,
Rennan Diego de Sousa
foi preso em flagrante delito e denunciado pela prática do crime de estelionato, consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia
21 de janeiro de 2020
, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, os indiciados
RENNAN DIEGO DE SOUSA
, JACKSON PRADA DE MORAES, IGOR SANTOS ARAÚJO, SAMUEL DA SILVA NETO, CLÁUDIO MALAQUIAS NOGUEIRA, MATHEUS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, OSMANY ANTÔNIO LIMA DOS ANJOS, FÁBIO VIEIRA, juntamente com terceira pessoa identificada apenas pela alcunha de ‘André’, agindo com unidade de desígnios e almejando objeto comum, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Ronniclei Almeida Vida (R. A. V.) mediante a utilização de artifício e meio fraudulento.

[...]

Dos elementos colhidos, restou possível constatar que o denunciado
RENNAN DIEGO DE SOUSA
teria promovido e organizado a cooperação dos demais denunciados, tendo angariado o apoio e participação dos demais denunciados na disponibilização das suas contas bancárias para receber os valores repassados pela vítima Roniclei Almeida Vida, numerário fruto de delito patrimonial, assim como gerenciar a implementação das céleres medidas que deveriam ser efetivas para assegurar os saques bancários ou transferências para as contas bancárias dos demais partícipes, dificultando a implementação de providências de bloqueio pela vítima quando descobrisse o golpe e rastreamento do dinheiro.

[...]

De posse do numerário que conseguiram sacar rapidamente das suas contas bancárias, os denunciados SAMUEL DA SILVA NETO, IGOR SANTOS ARAÚJO e CLÁUDIO MALAQUIAS NOGUEIRA deslocaram-se até o estabelecimento comercial do denunciado
RENNAN DIEGO DE SOUSA
e lhe entregaram aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em dinheiro fruto do golpe de estelionato, momento em que também Rennan teria realizado operação de débito de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da conta do denunciado Cláudio, já que esse não teria conseguido sacar a integralidade do dinheiro ilícito que havia depositado na sua conta bancária.

[...]

No dia subsequente, dia 22 de janeiro de 2020, os investigadores da Polícia Judiciária Civil lograram êxito em promover a prisão de RENNAN DIEGO DE SOUSA, JACKSON PRADA DE MORAES, IGOR SANTOS ARAÚJO e SAMUEL DA SILVA NETO, tendo esses três últimos confessado na fase investigativa a participação na empreitada criminosa, dos quais os dois últimos firmaram acordo de não persecução criminal, tendo enfatizado que a maior parte do dinheiro do estelionato foi entregue ao denunciado RENNAN DIEGO DE SOUSA, pessoa essa que contava e dirigia a atividade dos demais e repassava percentual dos valores aos partícipes que auxiliaram no saque e disposição do dinheiro ilícito angariado com o delito”.

Conquanto os documentos da motocicleta estejam em nome do recorrente,
Lindomar Ferreira Rodrigues
, certo é que o veículo foi apreendido na posse de
Rennan Diego de Sousa
, presumindo ser este o verdadeiro dono do bem, afinal, como é cediço, a simples tradição transfere a propriedade da coisa móvel, não necessitando de registro perante o órgão de trânsito.

Some-se a isso que, auscultado na fase inquisitorial, o apelante,
Lindomar Ferreira Rodrigues
, declarou, categoricamente, ter vendido a referida motocicleta para Rennan Diego de Sousa.

A propósito, Lindomar apresentou à autoridade policial o contrato de compra e venda.

Colho de trechos do depoimento prestado por Lindomar Ferreira Rodrigues, nos autos da Ação Penal n. 0001151-25.2020.8.11.0064,
verbis
:

“QUE, conhece a pessoa de
Rennan Diego de Sousa
desde a infância dele; QUE,
possuía
uma motocicleta
Honda CB1000R
,
cor preta
,
placa QBN-4380
, a qual
RENNAN manifestou interesse em adquirir
; QUE, negociaram e registrou um contrato de compra e venda com o mesmo; QUE, pelo motivo de RENNAN ser seu conhecido negociou o pagamento com uma entrada de R$ 15.000,00 mais 38 parcelas de R$ 700,00, sendo que
não transferiu o veículo de imediato
, pois aguardou o pagamento e o pagamento da documentação por RENNAN, tendo em vista que se encontra atrasada; QUE, RENNAN pagou os documentos vencido e lhe entregou 4 cheques, cada no valor de R$ 500,00; QUE, os cheques não estava em nome dele, mas foram pagos; QUE, a documentação paga gerou em torno de R$ 5.000,00 mais R$ 2.000,00 dos cheques, recebendo a quantia de R$ 7.000,00 dos R$ 15.000,00 acertados como entrada; QUE, a diferença RENNAN lhe prometeu pagar, mas até a presente data não cumpriu com o combinado; QUE, não recebeu dinheiro em conta ou outros pagamentos de RENNAN; QUE, ao ter conhecimento da prisão dele, decidiu comparecer nesta Delegacia espontaneamente para esclarecer os fatos, que podem envolvê-lo, tendo em vista que a motocicleta se encontra em seu nome; QUE, o veículo se encontra devidamente registrado e quitado”.

Não obstante o possível desacordo comercial havido entre Lindomar e Rennan, por óbvio que tal questão deve ser dirimida perante o juízo cível, conforme bem destacou a PGJ em seu parecer.

Com efeito, é defeso ao juízo criminal examinar questão atinente a possível descumprimento das cláusulas pactuadas no contrato de compra e venda.

Se não houve o pagamento integral do valor combinado, compete a Lindomar ajuizar a ação cabível no juízo cível visando o desfazimento do negócio e a retomada do bem, mas não pleitear a restituição do bem apreendido, porquanto, no momento da apreensão, o veículo se encontrava na posse de Rennan.

Portanto, há fundadas dúvidas quanto à propriedade do bem.

Não basta ao recorrente vir a juízo e afirmar que a motocicleta está registrada em seu nome e reclamar a restituição, sobretudo quando há indícios de que tenha alienado aludido bem para o denunciado, conforme por ele próprio asseverado.

A propriedade do bem para sua restituição deve ser inquestionável, claríssima, irrefutável, o que não se vê no caso em apreço.

No atinente à questão de
“alta gravidade”
suscitada pelo recorrente, segundo o qual os veículos apreendidos foram removidos para Goiânia e entregues à vítima do crime de estelionato, na condição de fiel depositário, entendo que tal circunstância, se verdadeira, comporta a devida apuração pelas autoridades competentes.

De toda sorte, neste particular, o juízo de origem, na decisão de embargos declaratórios, destacou com propriedade que
“a situação levantada nos autos n. 0001991-35.2020.8.11.0064 e que diz respeito à entrega pela autoridade policial dos bens apreendidos à pessoa de Ronniclei Almeida Vida, em nada altera a conclusão quanto ao pedido de restituição
sub judice.
Registre-se, ainda, que houve a requisição de informações à autoridade policial nos autos n. 0001151- 25.2020.8.11.0064, onde serão adotadas providências pertinentes à referida situação”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024